Tribunal: TJPA
Processo: 0044187-31.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10486 - Uso
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044187-31.2015.8.14.0090
APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE DA SILVA GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RÉ À RESTITUIÇAO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E FIXOU R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. REGULARIDADE DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVELIA NA ORIGEM. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA NOVA. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC/2015, CORROBORADA PELA DOUTRINA E JURISPRUDÑCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vislumbra-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão alvejada, porquanto não desconstituiu os fatos alegados pela parte autora/apelada na origem. Isso porque não apenas deixou de se manifestar oportunamente nos autos, quando regularmente citada, fato que culminou com a decretação de sua revelia (Id. 459138-pág. 68), como a documentação juntada nesta fase processual, notadamente o termo de adesão de empréstimo pessoal de Id. 459139-págs. 33/34, desserve ao embasamento de suas razões recursais, quer por não ser idôneo à demonstração da relação contratual - pois a aferição da autenticidade da assinatura nele aposta dependeria de perícia grafotécnica, o que se torna inviável ante ao termino da instrução processual - quer por não se tratar de prova nova a justificar a produção somente nesta estreita etapa processual, conforme a inteligência do art. 435 do CPC/2015, corroborada pela doutrina e a jurisprudência do STJ. À luz dessas premissas, portanto, não há que se falar em existência de relação jurídica material decorrente de instrumento contratual de empréstimo pessoal na espécie, tampouco em regularidade dos descontos efetivados junto aos proventos da parte apelada comprovados através do Id. 459138-pág. 19/29, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito recursal formalizado pela parte apelante, inclusive em relação aos danos materiais e morais impingidos, pois são mera consequência da falha na prestação do serviço da instituição bancária, cuja insurgência não os atacou especificamente, limitando-se a atrelar o seu descabimento à regularidade do contrato.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BONSUCESSO S/A
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados no autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ DA SILVA GUEDES
.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 459138)
, noticiando ter sido vítima de descontos em sua aposentadoria pela parte ora apelante, sem autorização, decorrentes de um empréstimos no valor total de R$1.605,82 (um mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) que nunca contraíra. Tencionou, portanto, a declaração de inexistência daquele, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a compensação pelos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 459139-pág. 01/10)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar nulo o contrato que materializou o empréstimo fraudulento, condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir da citação e juros de mora de 1% ao mês.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 459139-pág. 24/32)
, em cujas razões sustenta merecer reforma a sentença, uma vez que o contrato de empréstimo entabulado é válido, pois teria sido procurada pela parte apelada, que na ocasião teria sido cientificada acerca de todos os direitos e obrigações dele decorrentes na ocasião. Pontua que, consequentemente, não devem prosperar as condenações em danos materiais e morais, porquanto não teria ocorrido falha na prestação do serviço, o qual teria sido legítimo. Ao cabo, tencionou o provimento do apelo, a fim de que os pedidos iniciais da ação originária sejam julgados improcedentes.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme se depreende do teor da decisão de Id. 459139-pág. 54.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 459139-pág. 57)
, esgrimando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois não juntou oportunamente aos autos o contrato ou o extrato de conta bancária que comprovassem a transferência em seu favor. Contrapõe que emerge do nexo de causalidade entre a conduta da parte apelante e o dano impingido, o dever de indenização, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 459139-pág. 37/38)
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão alvejada, quanto à existência de relação contratual entre os contendores, a justificar os descontos efetuados pela parte apelante nos proventos da parte apelada.

Pois bem, vislumbra-se,
prima facie
, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão alvejada, porquanto não desconstituiu os fatos alegados pela parte autora/apelada na origem.

Isso porque não apenas deixou de se manifestar oportunamente nos autos, quando regularmente citada, fato que culminou com a decretação de sua revelia (Id. 459138-pág. 68), como a documentação juntada nesta fase processual, notadamente o termo de adesão de empréstimo pessoal de Id. 459139-págs. 33/34, desserve ao embasamento de suas razões recursais, quer por não ser idôneo à demonstração da relação contratual - pois a aferição da autenticidade da assinatura nele aposta dependeria de perícia grafotécnica, o que se torna inviável ante ao termino da instrução processual -

quer por não se tratar de prova nova a justificar a produção somente nesta estreita etapa processual
, conforme a inteligência do art. 435 do CPC/2015:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (Destaquei)

Corrobora nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Ante as provas acostadas aos autos, a Corte de origem reconheceu que o contrato foi rescindido por determinação do DNIT, e não por culpa dos contratantes, razão pela qual não enseja a aplicação da cláusula penal. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. 3.
Nos termos do art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. 4. Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operou-se a preclusão
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1573807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. UNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação
. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) (Destaquei)

Ora, como é consabido, documento novo não é, senão, o que visa à comprovação de fato anterior à propositura da demanda, sobre o qual já tinha conhecimento a parte que o produz, conforme a teoria dos documentos lecionada por Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
, para quem:

O momento da descoberta do
documento novo
deve ocorrer depois da sentença, ou seja, depois da
preclusão
probatória. Se ainda era possível à parte juntar o
documento
no processo originário, e não o fez, não caberá a rescisória.

À luz dessas premissas, portanto, não há que se falar em existência de relação jurídica material decorrente de instrumento contratual de empréstimo pessoal na espécie, tampouco em regularidade dos descontos efetivados junto aos proventos da parte apelada comprovados através do Id. 459138-pág. 19/29, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito recursal formalizado pela parte apelante, inclusive em relação aos danos materiais e morais impingidos, pois são mera consequência da falha na prestação do serviço da instituição bancária, cuja insurgência não os atacou especificamente, limitando-se a atrelar o seu descabimento à regularidade do contrato.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de manter incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
04

de junho de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL

[1]
Ação Rescisória fundada em
documento novo.
Revista de Processo, abr/2006, p. 12

Belém, 29/06/2020